Tribunal: TJDFT
Processo: 0712258-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBAS SALARIAIS. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. STJ. VIABILIDADE.

I. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), conferindo interpretação conforme ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, firmou o entendimento de que é possível a constrição excepcional das verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475 /MG e EREsp no 1.874.222/DF), mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar.
II. Na espécie, a ausência de apresentação de propostas ou de demonstração de providências ao pagamento do débito exequendo caracteriza violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de cooperação entre as partes.
III. O percentual a ser aplicado à penhora se afigura proporcional, especialmente quando cotejado com os rendimentos brutos da agravante e com o montante total da dívida. E a parte recorrente não demonstrou (se) de que forma suas despesas ordinárias e extraordinárias seriam comprometidas com a medida constritiva em foco, tampouco se existiria afetação ao seu mínimo existencial.
IV. Assim, na linha do princípio da predominância do interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), há de se admitir a constrição de 8% (oito por cento) da verba salarial bruta da parte devedora, observados os descontos obrigatórios, até a satisfação integral do débito.
V. Agravo de instrumento provido em parte.